Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-04.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual consistia na condenação da recorrida à restituição do valor pago pelo pacote turístico, sob alegação de falha na prestação do serviço
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega a inexistência de culpa exclusiva, pois, embora tenha chegado ao aeroporto cerca de 1h10 antes do voo, tal prazo, embora exíguo, não configuraria, por si só, culpa exclusiva, uma vez que a perda do voo, após a realização do check-in, decorreu da demora no despacho da arma de fogo pertencente ao seu cônjuge, policial militar, procedimento este realizado pela Polícia Federal. Relata que entrou em contato com a empresa após a perda do voo e foi informada de que “todo o pacote estaria cancelado”, inclusive a hospedagem - informação que não correspondia à realidade. Afirma que em razão da orientação equivocada adquiriu novas passagens aéreas, ocasionando prejuízo financeiro direto. Sustenta a existência de falha no dever de informação, uma vez que não houve qualquer esforço da empresa em tentar remarcar, reembolsar ou oferecer alternativa viável diante da perda do voo, o que configuraria falha na prestação do serviço. Pede a condenação da recorrida ao reembolso integral do valor do pacote turístico, bem como a reparação por danos morais. Subsidiariamente, o reconhecimento da responsabilidade concorrente, com condenação ao ressarcimento proporcional dos danos materiais e à compensação moral reduzida.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 74772222).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço imputada à recorrida e suas consequências jurídicas.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. Por sua vez, as partes devem guardar a boa-fé, tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o contrato, em observância à cláusula geral da boa-fé objetiva, adotada de forma expressa pelo art. 422, do Código Civil.
9. No caso, ao contrário do que alega a recorrente, resta evidenciada a sua culpa exclusiva, visto que chegou ao aeroporto em horário próximo ao embarque, cerca de 1h10 antes do voo, prazo insuficiente para a realização do procedimento obrigatório de despacho da arma de fogo pertencente ao seu esposo, policial militar, procedimento este realizado pela Polícia Federal.
10. Com efeito, não é manifesta a falha na prestação do serviço por parte da ré, já que o check-in foi autorizado para o voo, sendo a recorrente a responsável pelo não embarque, por não ter se precavido quanto à situação. Ademais, caberia ao seu cônjuge, policial militar, conhecer o procedimento para embarque armado ou, ao menos, buscar previamente informações sobre tal procedimento.
11. Nesse contexto, não há que se falar em reembolso das passagens, pois a recorrida disponibilizou o voo, sendo a requerente a responsável pela não decolagem, o que inviabiliza qualquer restituição. Além disso, ficou comprovado que a autora usufruiu das diárias contratadas no pacote turístico.
12. Logo, a sentença impugnada deve ser mantida.
IV. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
____________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 422, 475 e 927.
Jurisprudência relevante citada: n/a.